Tribunal: TJMT
Processo: 1003718-30.2022.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZILMA RIBEIRO SOUZA - CPF: 061.320.711-48 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1003718-30.2022.8.11.0003

Data do Julgamento:

30/05/2023

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente (s):

ZILMA RIBEIRO SOUZA

Recorrido(s):

TELEFONICA BRASIL S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente
ZILMA RIBEIRO SOUZA
postula reparação por danos morais e declaração de inexistência de débito no valor total de R$ 165,58 (cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), sob a alegação de que não contratou os serviços da Recorrida.

2.
Contestada, a ação foi julgada improcedente, aplicada litigância de má-fé e acolhido o pedido contraposto da Recorrida. A Recorrente, em seu recurso inominado, afirma que a assinatura no contrato é falsa, necessitando de realização de perícia, e que não utilizou de mecanismo fraudulento para acionar o Judiciário. Assim, pleiteou pela incompetência do Juizado Especial, com a extinção do feito, nos termos do art. 51, II da Lei 9099/95, e, subsidiariamente, para que seja revogada a condenação por litigância de má-fé e honorários.

3.
Não há necessidade de realização de prova pericial, tendo em vista que há outros elementos probatórios além do contrato para comprovar a contratação dos serviços, tais como faturas pagas e extrato de utilização (id. 164160472).

4.
Na espécie, vislumbra-se que o consumidor, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida inexistente com a empresa Recorrida, em que sustenta que mantem vínculo contratual com a empresa Recorrida, mas não se encontra inadimplente. Todavia, a empresa Recorrida trouxa aos autos a fatura de cobrança e o contrato comprovando a contratação dos serviços entre as partes, o que demonstra a regularidade da contratação e anexou a fatura que subsidiou a negativação para comprovar a regularidade da cobrança.

5.
Assim sendo, ante a evidente comprovação da contratação e que o débito se trata do mesmo número telefônico, por elementos probatórios hábeis, o que afastou definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

6.
A alteração da realidade fática ofende a boa-fé processual e demonstra a evidente tentativa de enriquecimento ilícito por parte da Recorrente o que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

7.
Pedido contraposto procedente, ante a comprovação do débito devido.

8.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Mantenho a condenação da parte Recorrente ZILMA RIBEIRO SOUZA nas penalidades da litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios fixados pelo magistrado na origem.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023